Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOSIANE DOS REIS SILVA - CPF: 028.242.351-60 (AGRAVADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE OS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PAGAMENTO DE PARTE DA VERBA PELO ESTADO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Se autor e réu pedem a realização da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004143-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1049207- 44.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOSIANE DOS REIS SILVA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando médico perito para realizá-la, e rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, arbitrando os honorários pericias em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 79439960).

A agravante sustenta que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas “sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia”, daí porque descabido o rateio dos honorários periciais, cujo valor, inclusive, arbitrado em montante excessivo, deve ser reduzido (cf. Id. no 79439956).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que a autora seja compelida a arcar com a integralidade dos honorários periciais, repassando tais custos ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; alternativamente, requer, com fundamento na Resolução no 232/2016 do CNJ, redução da verba pericial para R$ 253,00, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 79439956).

A decisão de Id no 74862958 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de antecipação da pretensão recursal.

A agravada ofertou contrarrazões, com réplica às razões recursais e, ao final, pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no

81217974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, tendo ambas formulado pedido para que a vítima do acidente automobilístico (autora/agravada) fosse submetida à criteriosa avaliação de médico, para constatação da lesão permanente e possível definição do seu grau/quantificação.

Logo, a solução para controvérsia recursal é simples, residindo na aplicação da literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido de ambos os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados entre eles.

Ressalvo que a inversão do ônus da prova (
ope judicis
ou
ope legis
) não modifica ou inverte a responsabilidade de custeio de eventuais encargos/despesas processuais
(STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010); assim, como o fato de a parte autora ser beneficiária da AJG em nada influencia a divisão igualitária do ônus do pagamento dos honorários (CPC, art. 98), o único efeito prático da concessão da benesse é, neste momento, a atribuição do ônus ao Estado, e, na fase final, caso desacolhida a pretensão indenizatória, a suspensão da exigibilidade do pagamento sucumbencial, o que não significa isenção ou transferência automática à outra parte do ônus em questão.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00, não há excesso alguma a ser reparado; o juiz tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar bem melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores de sua estrita confiança.

A revisão somente se justifica quando ocorre disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021